Tribunal: TJDFT
Processo: 0735983-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por CLEBER RIBEIRO DA SILVA, ora apelado, contra despacho de ID 33858879, o qual determinou a intimação da apelante para que juntasse aos autos documentos que pudessem atestar a hipossuficiência requerida no recurso de apelação. O apelado, ora embargante, entende haver contradição no despacho porquanto a sentença confirmou o indeferimento da gratuidade de justiça e o embargado, ora apelante, apresentou a apelação sem o recolhimento do devido preparo. Alega, assim, que o apelante não gozava do benefício da gratuidade no momento da interposição do recurso de apelação e que, deste modo, não pode recorrer sem o devido recolhimento das custas. É o relatório. Decido. Sem razão o embargante. Incialmente, deve-se ressaltar que o pronunciamento judicial embargado pela parte trata de mero despacho na forma do art. 203, §3o, do CPC, o qual visa unicamente impulsionar o processo, motivo pelo qual não cabe recurso na forma do art. 1.001 da referida legislação. A saber: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.” Com efeito, sabe-se que os despachos não têm nenhum conteúdo decisório, tendo por função apenas impulsionar o feito. Logo, os despachos são irrecorríveis. Desse modo, a manifestação judicial embargada pela parte não possui conteúdo decisório, motivo pelo qual se encaixa como despacho de mero expediente, porquanto o pronunciamento embargado determinou apenas a comprovação de hipossuficiência da parte embargada, ora apelante. Por fim, deve-se ressaltar que a concessão da assistência judiciária gratuita pode ocorrer a qualquer momento do processo, com efeitos não retroativos. No caso dos autos, a parte apelante requereu a concessão de gratuidade de justiça nesta instância recursal, razão pela qual não recolheu o preparo. Deve-se ressaltar que o pedido de concessão da gratuidade de justiça e o recolhimento de preparo configura ato incompatível com o pleito recursal, porquanto demonstra a possibilidade da parte de arcar com as despesas processuais, de modo que enseja a preclusão lógica do pedido. Neste sentido é o entendimento desta Corte de Justiça: “(...) 2. Ocorre preclusão lógica no caso em que o apelante formula requerimento de gratuidade de justiça e espontaneamente recolhe o valor alusivo ao preparo recursal. Assim, a conduta contraditória do recorrente é fator impeditivo para a concessão da gratuidade de justiça (...)” (Acórdão 1304294, 07174290320198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 26/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “(...) 1. O recolhimento do preparo configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça: ocorrência de preclusão lógica. [...] (Acórdão 1388792, 07052791420208070014, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) (...) O recolhimento do preparo configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, pois demonstra a possibilidade de o requerente arcar com as despesas processuais, o que enseja a preclusão lógica do pedido. (Acórdão 1378101, 07246151220218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Posto isso, conheço e rejeito os presentes embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2022.